Tribunal: TJPA
Processo: 0807534-19.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807534-19.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, SAULO MATEUS DE ALMEIDA ALVES

APELADO: SAULO MATEUS DE ALMEIDA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0807534-19.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ / SAULO MATEUS DE ALMEIDA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA / SAULO MATEUS DE ALMEIDA ALVES

RELATOR: DESª. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça praticado contra ex-companheira, com fixação de indenização mínima por danos morais, e o absolveu dos delitos de ameaça e dano qualificado imputados contra sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais; (ii) estabelecer a suficiência probatória para condenação pelos crimes imputados contra a genitora do réu; (iii) determinar a configuração do delito de dano em relação à ex-companheira; e (iv) definir a manutenção da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização mínima por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983 do STJ.

4. A hipossuficiência econômica do réu não afasta o dever de reparação civil.

5. A absolvição pelo crime de ameaça foi mantida diante da negativa da própria vítima quanto à existência de intimidação.

6. A qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP exige violência ou grave ameaça contra a pessoa, e não apenas contra a coisa.

7. O crime de dano qualificado por motivo egoístico depende de queixa-crime, afastando a legitimidade ativa do Ministério Público.

8. A ausência de prova quanto à titularidade dos bens danificados impede a condenação pelo delito de dano.

9. Mantém-se a detração penal quando o período de prisão cautelar supera a pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido e autoriza a fixação de indenização mínima. 2. A qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP exige violência dirigida à pessoa. 3. O crime de dano qualificado por motivo egoístico depende de queixa-crime. 4. A ausência de prova segura impede condenação pelo delito de dano. 5. A detração penal é cabível quando a prisão cautelar supera a pena definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 163, parágrafo único, I e IV, e 167. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 983.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e julgá-los improvidos, na conformidade do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
SAULO MATEUS DE ALMEIDA ALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP)
contra a vítima E. L. Q. de O., fixando a pena em 02 meses e 10 dias de detenção, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00
. Na mesma decisão, o réu foi absolvido dos crimes de ameaça e dano qualificado em relação à vítima
I. M. de A.
, por insuficiência de provas, sendo reconhecida ainda a ilegitimidade do MP quanto ao crime de dano contra esta última.

Consta da denúncia (ID 29690890) original que, no dia 21 de abril de 2024, o denunciado, em estado de embriaguez, teria ameaçado de morte sua ex-companheira
E. L.
e sua genitora
I. M.
.

O Ministério Público apresentou aditamento à denúncia (ID 29690902), em 25 de abril de 2024, para incluir formalmente a acusação de crimes cometidos contra a genitora do réu,
I. M. de A.
, tipificando as condutas como ameaça (art. 147, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP), este último motivado por violência doméstica.

Regularmente processado o feito, sobreveio
sentença
condenatória (ID 29690977).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de
apelação
(ID 29690978), pleiteando a reforma da sentença para condenar o réu também pelos crimes de dano qualificado e ameaça contra
I. M. de A.
, bem como pelo delito de dano praticado contra
E. L. Q. de O.
. Sustenta ainda a necessidade de afastar a detração penal aplicada na sentença e o redimensionamento das penas.

Por sua vez, a Defesa interpôs recurso de
apelação
(ID 29690992), buscando a exclusão da indenização por danos morais fixada em favor de
E. L. Q. de O.
ou, subsidiariamente, sua redução para patamar simbólico de R$ 50,00.

Em
contrarrazões
(ID 29690997), o Ministério Público requereu o improvimento do recurso defensivo e a manutenção integral da sentença condenatória, inclusive quanto à indenização por danos morais.

A Defesa, por sua vez, apresentou
contrarrazões
ao recurso ministerial (ID 29690998), requerendo a manutenção da sentença absolutória em relação aos crimes imputados contra
I. M. D. A.
e
E. L. Q. D. O.
, bem como da detração penal reconhecida pelo juízo de origem.

Em parecer, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, e pelo improvimento do recurso da defesa.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de Plenário Virtual.

Belém (PA),
data da assinatura eletrônica
.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

VOTO

VOTO

1
. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
de ambos os recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa.

2. MÉRITO – RECURSO DA DEFESA (SAULO MATEUS DE ALMEIDA ALVES)

2.1. Da reparação por danos morais

A Defesa insurge-se contra o valor da indenização fixada, pleiteando sua exclusão ou redução para R$ 50,00, alegando hipossuficiência do réu.

Sem razão.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o magistrado deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, quando houver pedido expresso, como ocorreu no caso dos autos
. Conforme o Tema Repetitivo 983 do STJ, o dano moral em casos de violência doméstica contra a mulher é
in re ipsa
.

A tese firmada pelo
STJ
no
Tema 983
estabelece que: '
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
'.

A alegada hipossuficiência econômica do réu, ainda que assistido pela Defensoria Pública, não afasta o dever de reparação mínima decorrente da prática delitiva
.

O montante de R$ 1.000,00 revela-se condizente com a gravidade da ameaça proferida, atendendo ao binômio reparação-pedagogia sem gerar enriquecimento ilícito.

3. MÉRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

3.1. Dos crimes de ameaça e dano qualificado contra I. M. de A.

O apelante ministerial busca a condenação do réu pelos delitos imputados contra sua genitora. Sem razão.

Quanto à
ameaça
, a própria vítima, em depoimento judicial,
negou
ter sofrido intimidação, afirmando que o réu
"não a ameaçou"
, o que esvazia a prova do
animus
do agente e impõe a manutenção da absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

No que tange ao delito de
dano qualificado
, a insurgência também não prospera. A instrução processual, embora tenha confirmado a existência histórica dos danos (quebra de torneira e portão) por meio de prova oral e confissão parcial do acusado, demonstrou que a conduta não foi praticada mediante violência à pessoa ou grave ameaça.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a violência ou grave ameaça exigida para a incidência da qualificadora do
art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal
, deve ser dirigida contra a pessoa e não contra a coisa.

No caso concreto, inexistindo violência contra a vítima, os fatos ajustam-se, quando muito, à hipótese prevista no
art. 163, parágrafo único, inciso IV, do CP (motivo egoístico)
.

Tratando-se de hipótese cuja persecução penal depende exclusivamente de
queixa-crime
, nos termos do
art. 167 do Código Penal
, carece o Ministério Público de legitimidade ativa para a persecução penal, o que impõe a manutenção da decisão fustigada.

3.2. Do delito de dano contra Evelyn Lieny Queiroz de Oliveira

Também não merece acolhimento a insurgência ministerial quanto ao delito de dano imputado em desfavor de
E. L. Q. de O.
.

Inexistem elementos seguros de que o prejuízo patrimonial decorrente dos danos narrados tenha sido suportado por E. L. Q. de O., porquanto os bens atingidos (torneira, grade, portão) integravam o patrimônio da Sra. I. M. de A.
.

3.3. Da detração penal e redimensionamento da pena

O Ministério Público sustenta que o concurso material impediria a detração.
O pleito não prospera.

Com a manutenção das absolvições nos itens anteriores, não subsiste o pleito de redimensionamento da pena. O período de prisão cautelar suportado (21.04.2024 a 19.07.2024) efetivamente supera a reprimenda de 02 meses e 10 dias imposta na sentença, tornando escorreita a
manutenção da detração
aplicada pelo juízo de origem, com o consequente abatimento do período cautelar.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
de ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA),
data da assinatura eletrônica
.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 08/06/2026